Tribunal: TCU
Processo: 033.676/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 488/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante dos subitens 9.10, 9.11 e 9.12 do Acórdão 2317/2017-TCU-Plenário , determinar o apensamento definitivo ao processo TC- Processo 033.169/2017-6 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, peça 132/133, e de que sejam exaradas as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 033.676/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo; Ministério do Trabalho (extinta); Ministério do Turismo (vinculador); Secretaria-executiva do Ministério dos Direitos Humanos. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que encaminhe nas próximas contas a comprovação de todos os valores efetivamente devolvidos aos cofres públicos, no âmbito dos Convênios 707114/2009 e 748103/2010, firmados com o Instituto Cidadania Raízes.